Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718166-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUSA, MARIA JOSE RODRIGUES CORREIA APELADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao que se depreende dos autos, inclusive de pesquisa junto ao Diário de Justiça Eletrônico, o despacho de ID 18776098, reiterado ao ID 20411397, ainda não foi cumprido (intimação dos apelantes através da advogada Mayara Ferreira Teodoro Schroeder (OAB/DF 52.322) e cadastramento do advogado Charles Jefferson Lopes dos Santos como terceiro interessado). Sendo assim, em princípio, a certificação de decurso do prazo para os apelantes (ID 20197634) revela-se precipitada. Ante o exposto, atente-se a Secretaria para o efetivo cumprimento das determinações elencadas no referido despacho de ID 20411397. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora